Tribunal: TJBA
Processo: 8016434-45.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016434-45.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: HERDEIRA - ANA VALERIA VIANA SILVANY

Advogado(s)
:
IAN SOUTO SOUZA MENDES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil.
Recurso de apelação.
Embargos de terceiro. Penhora em conta conjunta. Bloqueio de valores de titularidade exclusiva de terceiro. Impossibilidade de constrição. Inaplicabilidade do pacta sunt servanda ao terceiro não contratante. Ônus sucumbenciais impostos ao embargado que resistiu à pretensão, nos termos do Tema 872 do STJ. Honorários majorados em grau recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos de terceiro para determinar a liberação de valores bloqueados em conta bancária conjunta, ao reconhecer a titularidade exclusiva da embargante sobre os valores constritos. A sentença também impôs ao embargado os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é legítima a penhora de valores bloqueados em conta conjunta quando pertencentes exclusivamente a terceiro estranho à execução; (ii) estabelecer se a cláusula de impenhorabilidade de vencimentos admite relativização na hipótese dos autos; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A conta bancária conjunta não autoriza, por si só, a penhora integral dos valores nela depositados, devendo-se observar a presunção de rateio igualitário entre os titulares, conforme fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EDcl no REsp 1.734.930/SP, salvo prova em contrário.

4. Comprovado nos autos que os valores bloqueados são provenientes da atividade profissional da embargante, afasta-se a presunção de copropriedade e reconhece-se a titularidade exclusiva da quantia constrita, o que torna a penhora ilegítima.

5. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC visa proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A relativização dessa garantia não se aplica quando os valores atingidos pertencem a terceiro que não é parte na execução.

6. O princípio do pacta sunt servanda rege as relações contratuais entre os signatários e não se presta à imposição de constrição sobre o patrimônio de terceiros alheios ao pacto obrigacional.

7.
A
distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro segue o princípio da causalidade, conforme estabelecido no Tema 872 do STJ, impondo ao embargado a responsabilidade pelas despesas e honorários quando, mesmo ciente da titularidade exclusiva de terceiro, insiste na manutenção da penhora. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8016434-45.2023.8.05.0150
, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e apelado(a)
ANA VALERIA VIANA SILVANY.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.